Tribunal: TJSP
Processo: 1007424-03.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40998
Registro: 2020.0000755329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007424-03.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante ROBERTO DE MEIRA BRAGA, são embargados CONSTRUTORA
FORTE URBE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, APRILIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e CONSTRUTORA
FORTEFIX LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007424-03.2018.8.26.0566/50000
COMARCA DE SÃO CARLOS 4a Vara Cível
EMBARGANTE: ROBERTO DE MEIRA BRAGA
EMBARGADOS: APRILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. E OUTROS
V O T O No 40998
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
erro material, omissões, contradições ou obscuridades.
Ausência de prova cabal acerca do efetivo mútuo de
meio milhão de reais, sem qualquer rastro de sua
ocorrência. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do acórdão que,
por votação unânime, negou provimento ao apelo, mantida a
improcedência da demanda. Alega que a decisão colegiada padece de
“absurdo jurídico” pelo afastamento da boa-fé objetiva, sem o
aclaramento com relação às circunstâncias que apontam a má-fé do
negócio, tudo visando à procedência integral do pedido inicial.
É o relatório.
Fundamento e decido.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40998
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são infringentes. De uma simples
análise, a infringência notabiliza-se pela clara demonstração da intenção
de desafiar o que foi decidido, sem apontamento de nenhum dos
requisitos necessários para o manejo dos embargos declaratórios.
A Turma Julgadora expressamente consignou seu
entendimento sobre a demanda, observando-se que inverossímil é a
realização de um suposto contrato de mútuo sem qualquer rastro sobre a
efetiva ocorrência, o que seria facilmente demonstrado com comprovante
de transferência de meio milhão de reais.
A simulação foi reconhecida com base nos indícios
apontados em sentença, ratificados no acórdão, com destaque ao artigo
142 do CPC, aplicado à hipótese, por não ser crível o empréstimo de tal
quantia em espécie.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40998
SOARES LEVADA
Relator